Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-81.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MEDIANTE FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 DA SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se, apesar de o valor do bem não ser expressivo, o réu cometeu o delito na forma qualificada, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado. 1.1 Inviável a aplicação do princípio da insignificância se o réu ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado.
2. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério. 2.1 Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido.